Tribunal: STF
Processo: Rcl 41981
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de Reclamação ajuizada em face de decisão proferida pelo Juízo da 3º Vara Federal Cível de Vitória que, nos autos do Processo nº 5018922-77.2019.4.02.5001, teria violado decisão proferida por esta Corte no julgamento da ADI 2.998
    Sustenta-se que, na origem, apresentou ação anulatória com o intuito de ver declarado nulo o auto de infração, bem como a devolução da multa paga no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) referente ao cometimento de infração baseada em resolução da Agência Nacional de Transporte Terrestre – ANTT. 
     Articula que a ANTT não tem competência para legislar e que o juízo reclamado, ao julgar improcedente a ação por entender possível a edição de normas relativas ao exercício da atividade de transporte terrestre de cargas e passageiros pela ANTT, em observância ao poder de polícia, afrontou o decidido na ADI 2.998.
    Requer, nesse contexto, a cassação da decisão reclamada. 
    Dispenso o pedido de informações, bem como remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RI/STF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.
    É o relatório. Decido.
    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).
    Ademais, a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. Nesse sentido: Rcl 7.082 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.12.2014; Rcl 11.463 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.2.2015; Rcl 15.956 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 5.3.2015; Rcl 12.851 AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 26.3.2015, entre outros.
    A decisão proferida por esta Corte, quando do julgamento da ADI nº 2.998, declarou a constitucionalidade dos arts. 124, VIII, 128, e 131, § 2º, do CTB, bem como procedeu à interpretação conforme à Constituição ao art. 161, parágrafo único, do CTB, para afastar a possibilidade de estabelecimento de sanção por parte do Conselho Nacional de Trânsito. Eis a ementa do julgado, publicado em 31.07.2020: 
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. IMPUGNAÇÃO A DIVERSOS DISPOSITIVOS CONSTANTES DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – CTB. PREJUDICIALIDADE DA ANÁLISE QUANTO AO ART. 288, § 2°; IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO COM RELAÇÃO AOS ARTS. 124, VIII; 128 E 131, § 2°. APLICAÇÃO DE INTEPRETAÇÃO CONFORME AO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 161: IMPOSSIBILIDADE DE ESTABELECIMENTO DE SANÇÃO POR PARTE DO CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO - CONTRAN. CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL: INCONSTITUCIONALIDADE DA EXPRESSÃO “OU RESOLUÇÕES DO CONTRAN” CONSTANTE DO CAPUT DO ART. 161. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 
    I – O § 2° do art. 288 do CTB foi revogado pela Lei 12.249/2010. 
    II – Não há qualquer inconstitucionalidade quanto aos arts. 124, inciso VIII; 128; 131, § 2º. 
    III - É inconstitucional o estabelecimento de sanção por parte do Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN. Ação julgada procedente quanto ao parágrafo único do art. 161. 
    IV – A expressão “ou das resoluções do CONTRAN” constante do caput do art. 161 contraria o princípio da reserva legal. 
    V – Ação julgada parcialmente procedente. 
    A decisão reclamada, no entanto, apoia-se nos seguintes fundamentos (eDOC 9, pp. 3 e 5): 
    “A Lei Federal n.º 10.233/2001, que criou a Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT, autarquia especial vinculada ao Ministério dos Transportes, dispôs a respeito de suas atribuições e competências, incluindo na sua esfera de atuação o transporte rodoviário de cargas, razão pela qual a Resolução n.º 3.056/2009 está respaldada pelo referido diploma legal, que a autoriza a aplicar sanções, como as direcionadas à Autora.
    É certo que a lei criadora conferiu à ANTT o poder de polícia necessário para fixar limitações administrativas, para exercer fiscalização de atividades afetas ao seu objeto e para fazer cumprir as normas inerentes à atividade regulada.
    Nesse sentido, dentro da área de atuação da ANTT (vide arts. 21 e 22, IV, da Lei nº 10.233/2001), pode a mesma, no contexto de seu poder regulamentar e de polícia (como agência reguladora), estabelecer critérios e infrações, bem como cominar penalidades, posto que autorizada por lei.
    E é justamente nesse contexto que foi editada a Resolução nº 3.056/2009, contra a qual a autora se insurge, não havendo que se falar, por conseguinte, em qualquer ilegalidade no particular.
    Portanto, a Lei Federal nº 10.233/2001, ao criar a ANTT como uma autarquia especial vinculada ao Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil, dispôs a respeito de suas atribuições e competências, incluindo na sua esfera de atuação o transporte rodoviário de cargas, razão pela qual a Resolução nº 3.056/2009 está respaldada pela referida lei, inclusive, para aplicar sanções, como as direcionadas à autora, nos termos do art. 24, XVII da referida lei (…)
    (…)
    Por conseguinte, o caso concreto não caracterizou infração de trânsito. A penalidade prevista em resolução da ANTT decorre do exercício do poder de polícia, motivo por que não se aplicam as normas previstas no Código de Trânsito, como os arts. 209 e 278 invocado pela autora.” 
    Como se nota, o caso dos autos não fornece suporte fático para a configurar descumprimento do julgamento proferido na ADI nº 2.998. A decisão reclamada entendeu que, no caso concreto, não se trata de infração de trânsito para incidir as normas do Código de Trânsito Nacional, como requereu o reclamante. Ademais, a penalidade prevista pela ANTT decorre do exercício do poder de polícia, necessário para impor limitações administrativas. 
    Não há, portanto, relação de estrita pertinência, necessária ao cabimento da reclamação, entre o conteúdo do ato reclamado e o teor do parâmetro de controle. Nesse sentido: 
    AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO PARA AGUARDAR O JULGAMENTO DE TEMA DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DAS HIPÓTESES DE COGNOSCIBILIDADEDA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ARTIGO 988, INCISOS I, II, III E IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU OUTRAS AÇÕES CABÍVEIS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, da CF além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º da Constituição, incluído pela EC n. 45/2004. Neste particular, o exercício regular e funcional do direito de demandar pela via processual da reclamação pressupõe: i) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida pela Constituição Federal em rol numerus clausus; ii) a impossibilidade de utilização per saltum da reclamação, suprimindo graus de jurisdição ou outros instrumentos processuais adequados; iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado ao conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma; iv) a inexistência de trânsito em julgado do ato jurisdicional reclamado; v) o não revolvimento da moldura fática delineada nos autos em que proferida a decisão objurgada, devendo a reclamação se ater à prova documental (artigo 988, § 2º, do CPC), sob pena de se instaurar nova instrução processual, paralela à da demanda de origem. 2. In casu, insurgem-se as reclamantes contra decisão que indeferiu pedido de sobrestamento do feito na origem, em que pese a pendência de julgamento de recurso extraordinário submetido à sistemática da repercussão geral, cujo objeto supostamente guardaria identidade com a discussão posta nos autos. Tal situação não se amolda à nenhuma das hipóteses de cabimento da Reclamação, previstas nos incisos I a IV do art. 988, do Código de Processo Civil. 3. A reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl nº 4.381/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 5/8/11). 4. A reiteração dos argumentos trazidos pelas agravantes na petição inicial é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedente: Rcl 22.048-ED, Tribunal Pleno, DJe de 23/08/2016. 5. Agravo interno desprovido. (Rcl 33.04-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma,DJe12.06.2019)
    Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Tributário e Processual Civil. 3. Repartição de receitas tributárias. Repasse da parcela do ICMS a município. 4. Reclamação em face de acórdão que, na origem, aplica paradigma da sistemática da repercussão geral (RE-RG 705.423, tema 653). Pretensão de aplicação do RE-RG 572.762 (tema 42). 5. Descabimento da ação reclamatória. Usurpação de competência do STF. Inocorrência. 6. Ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma apontado como violado. 7. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 8. Argumentos incapazes de infirmar a decisão agravada. 9. Agravo regimental desprovido. (Rcl 32.648-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 31.05.2019) 
    Por todos, em mesmo sentido, Rcl 37548, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 04/12/2019; Rcl 37544, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 06/11/2019.
    Ante o exposto, com fulcro nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido de liminar.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 19 de agosto de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente